Tribunal: TJSP
Processo: 1057139-70.2022.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso do autor para julgar procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transformação de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição dos excessos cobrados – Alegação de impossibilidade do cumprimento da transformação dos contratos – Situação que demanda simples recálculos dos valores,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu provimento ao recurso do autor para julgar procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transformação de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição dos excessos cobrados – Alegação de impossibilidade do cumprimento da transformação dos contratos – Situação que demanda simples recálculos dos valores, aplicando-se os encargos dos empréstimos consignados ordinários, com restituição dos excesso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Embargos rejeitados.